Tribunal: STF
Processo: ARE 1413097
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao agravo em execução interposto pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 31, p. 1-5) assim ementado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E EQUIPARAÇÃO AOS CRIMES HEDIONDOS. AFASTAMENTO. ALTERAÇÃO DOS PRAZOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. INCONFORMIDADE MINISTERIAL. 



    COM EFEITO, A LEI Nº 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME) AFASTOU EXPRESSAMENTE A HEDIONDEZ DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS COM A INCIDÊNCIA DA REDUTORA PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06, E NÃO O FEZ COM O DELITO DESCRITO N O CAPUT, JUSTAMENTE PORQUE INCONTESTE A MANUTENÇÃO DE SEU CARÁTER HEDIONDO. A REVOGAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 2º, § 2º DA LEI Nº 8.072/90, OCORREU EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO NO ORDENAMENTO, TRANSPORTANDO PARA A LEI DE EXECUÇÃO PENAL AS FRAÇÕES REFERENTES AOS CONDENADOS POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADOS. 



    ASSIM SENDO, DEVE SER MODIFICADO O RESPE DO APENADO, COM A CONSIDERAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS COMO DELITO EQUIPARADO AOS HEDIONDOS, COM A MODIFICAÇÃO DOS PRAZOS PARA PROGRESSÃO E LIVRAMENTO CONDICIONAL. 



    AGRAVO PROVIDO.” (eDOC 31, p. 4) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 44, p. 1-14), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XXXIX e XL, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. Defendeu-se, em síntese, que “diante das novas disposições trazidas pelo Pacote Anticrime, o condenado pela prática do crime de tráfico de drogas deverá progredir conforme os critérios objetivos dos delitos comuns (incisos I a IV do art. 112 da LEP), eis que não se trata de “crime hediondo ou equiparado” (eDOC 44, p. 14). 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 42, p. 1-14).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu os citados recursos (eDOC 54, p. 1-4; eDOC 56, p. 1-8). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 66, p. 1-10) e do AREsp (eDOC 64, p. 1-13).



    A Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.233.550/RS (eDOC 75, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 78, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, dado que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Assim, consoante asseverei ao julgar o HC 217.382 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.10.2022, cumpre esclarecer que a equiparação do delito de tráfico de entorpecente a crime hediondo encontra respaldo na previsão expressa do texto constitucional, em seu art. 5º, inciso XLIII: 



    “A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.”



    Ainda é importante assentar que os limites e as regras dessa equiparação, em termos de mandado de criminalização, devem ser estabelecidos pelo legislador, não podendo ser objeto de aplicação analógica pelo intérprete ou pela autoridade judicial.



    Nessa linha, o art. 2º, caput, da Lei 8.072/1990, conferiu o mesmo tratamento de crime hediondo ao crime de tráfico de drogas, ao estabelecer as mesmas regras no que se refere à insuscetibilidade de anistia, graça, indulto ou fiança.



    Da mesma forma, o § 1º do mencionado art. 2º também estatuiu a pena pelo crime de tráfico em regime inicialmente fechado, de maneira semelhante ao que ocorre com os demais delitos hediondos.



    A equiparação entre os regimes jurídicos também consta do § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, que foi incluído na norma por intermédio da Lei 13.964/2019, e deixou claro o objetivo legislativo de não considerar como equiparado a hediondo apenas o tráfico de drogas na modalidade privilegiada, o que aliás encontra consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Observe-se o teor do texto da lei:



    “§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006.”



    No que se refere à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC 118.533/MS, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, o Plenário concluiu que "o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos" (HC 118.533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 16.9.2016).



    Ao julgar a situação específica das alterações promovidas pelo pacote anticrime, a jurisprudência das duas Turmas desta Corte tem mantido o entendimento da hediondez do delito de tráfico de entorpecentes previsto pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; para tanto, menciono: HC 215.771 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2022; HC 214.741/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5.5.2022; HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 21.6.2022; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 1º.7.2022; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.6.2022; HC 216.838 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.9.2022; ARE 1.390.299 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022. Recentemente: HC 219.384 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2022



    Assim, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/1990 pela Lei 13.964/2019 não retirou o caráter hediondo do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, o qual encontra amparo nas regras acima estabelecidas pelo legislador, as quais já foram inclusive corroboradas pela jurisprudência desta Corte.



    É certo que há inúmeros casos de pequenos traficantes ou mulas que são punidos com pena elevada, circunstância agravada pela aplicação do regime mais gravoso dos crimes hediondos.



    Contudo, entendo que tais situações decorrem de uma não aplicação a tais casos da figura do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), o que deve ser objeto de correção pelas vias próprias, e não por intermédio de uma medida de compensação em desacordo com as regras criadas pelo Poder Legislativo.



    Em suma, concluo que não houve a alegada exclusão da hediondez do delito de tráfico de drogas, na sua modalidade comum (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), a partir das alterações promovidas pelo pacote anticrime.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Intime-se, via DJe.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente